Tribunal: TJMT
Processo: 1021217-95.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021217-95.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (EMBARGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA NEGADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. 1. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado. 2. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que rejeitou os embargos de declaração (
no 1021217-95.2020.8.11.0003) opostos
por ela, contra ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA, mantendo o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado (cf. Id. no 180507182).

A Embargante alega que o v. acórdão padece de omissão, uma vez que deixou de se pronunciar sobre questões suscitadas e apresentadas aos autos, não havendo
“pronunciamento sobre as provas colacionadas ao Agravo de Instrumento, bem como inobservância aos requisitos legais insculpidos em nossa legislação pátria que abarcam o direito pretendido”
afirmando que
“trouxe aos autos 02 documentos aptos de comprovar o alegado, qual seja: 1) Recebimento de Aposentadoria Mensal e 2) Declaração de Hipossuficiência Econômica (...) documentos hábeis e, ainda, documento, declarando-se hipossuficiente e impossibilitado de arcar com as despesas processuais”

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, e, consequentemente, lhe seja concedido o benefício da AJG (cf. Id. no 181625698).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 182982150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram o indeferimento da benesse da Justiça Gratuita, abrangendo todos os pontos necessários, isto é, todos aqueles que de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório, inclusive com a citação de diversos precedentes a amparar a conclusão decisória, de modo que não há omissão a ser suprida, muito menos obscuridade a ser esclarecida.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação, individual e particularizada, de todo e qualquer fundamento ou elemento constante dos autos, e, no presente caso, a fundamentação decisória do v. acórdão é clara, coesa e compreensível.

Ora, se a embargante não concorda com a interpretação das circunstâncias fáticas e/ou dispositivos legais da forma em que realizado no acórdão, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez da decisão embargada, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023